Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-64.2016.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001527-64.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE VITOR MESSIAS DE SOUZA - CPF: 064.198.861-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Devani da Cruz (APELANTE), GIRLENE HELENA FREIRES - CPF: 832.130.311-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEVANI DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CANABARO PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ROBUSTEZ DO CONTEXTO PROBATÓRIO – FATO CRIMINOSO CONSUMADO NA CLANDESTINIDADE – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E PALAVRA DA VÍTIMA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE NA FASE INQUISITIVA – DINÂMICA DOS FATOS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS MERECEM MAIOR CREDIBILIDADE – DETALHES DOS CRIMES – CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DE CRIME POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS – DOCUMENTO HÁBIL COMPROVANDO A MENORIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
No 780.616/SP) – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PLEITO SUCESSIVO – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE – PERSEGUIÇÃO IMEDIATA DA VÍTIMA PARA A PRÁTICA DELITUOSA – PARTICIPAÇÃO DE CRIME MENOS GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – PRÉVIO AJUSTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE CRIME DE ROUBO – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA – ELEMENTO OBJETIVO QUE SE COMUNICA A TODOS OS ACUSADOS – APLICAÇÃO DE ATENUANTES DE PENA – INVIÁVEL – PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IRRREALIZÁVEL – MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA – REGIME FIXADO DE FORMA ESCORREITA NO SEMIABERTO –
QUANTUM
DA PENA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição dos crimes, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, em especial, quando as provas colhidas no curso da instrução criminal, se coadunam com a confissão espontânea de coautor e do adolescente infrator, na fase inquisitorial, detalhando a dinâmica delitiva, que imputou aos recorrentes a prática do delito em tela.

A delação de corréu na fase extrajudicial merece maior credibilidade, pois, esta traz os detalhes das condutas delituosas, estando em consonância com os depoimentos da vítima e testemunha, enquanto versão defensiva se trata de negativa genérica, totalmente divorciada dos elementos e provas amealhados aos autos.

Para a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ).

Restou configurado o crime, através da qualificação do adolescente na delegacia de polícia, que se refere a documento hábil, qual seja, o documento de identidade, bem como devidamente comprovada a prática de crime de roubo, tendo como autor imputável, na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

Comprovado nos autos que houve a conduta delituosa do crime de roubo, inclusive em razão de a vítima estar sendo monitorada previamente, bem ainda, os apelantes e o adolescente saíram logo após, em seu encalço, a fim de abordarem a mesma antes que guardasse seu veículo no interior de sua residência.

Quanto à pretensa desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, ante a ausência de violência ou grave ameaça, não merece prosperar.

Em crimes deste jaez, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando amealhadas as demais provas dos autos.

A vítima confirma que foi empurrada e caiu ao solo, havendo, portanto, a violência empregada para a prática do crime patrimonial.

Inviável a aplicação das atenuantes de pena da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo em vista que as penas-base foram fixadas no mínimo cominado aos crimes, atraindo a incidência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inalterada a dosimetria dos recorrentes, inviável falar-se em modificação do regime de cumprimento de pena, eis que corretamente aplicado o regime inicial semiaberto a ambos os apelantes, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devani da Cruz
e
José Vitor Messias de Souza
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal no 1527-64.2016.811.0027 (código 45195), na qual foram condenados pela prática

dos crimes descritos nos
artigos 157, § 2o, inciso II do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 157206539, p. 125/128).

Devidamente intimados da sentença,
Devanir
manifestou não ter interesse em recorrer (Id. 157206539, p. 143) e
José Vitor
manifestou interesse em recorrer (Id. 157206539, p. 161). A Defensoria Pública apresentou recurso de apelação criminal em benefício de
Devanir
e
José Vitor
. Em suas razões, busca a absolvição de
Devani
em relação ao crime de roubo, alegando ausência de provas suficientes da autoria para embasar o decreto condenatório. Pugna, ainda, pela absolvição de ambos da conduta delitiva prevista no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ante a não comprovação da menoridade do adolescente envolvido, além de a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça é incompatível com a lei.

Alternativamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância em relação a
Devanir
(art. 29, § 1o, CP), a participação de crime menos grave em relação a
José Vitor
(art. 29, § 2o, CP), desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, ante a ausência de violência ou grave ameaça, o reconhecimento, em favor de ambos, da atenuante de pena da menoridade e, em favor de
José Vitor
, a atenuante da confissão espontânea, além da modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, em benefício dos apelantes. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 157206549).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida pelo Juízo Singular por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 157208654).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 166189191), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PLEITO DE DEVANI DA CRUZ. 1.1
ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PROVAS FIRMES PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADAS EM JUÍZO DE QUE O RÉU PARTICIPOU DA EMPREITADA CRIMINOSA.
1.2
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME.
2. PLEITO DE JOSÉ VITOR MESSIAS DE SOUZA. 2.1
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NÃO CABIMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA POR UM DOS COMPARSAS DO RÉU. COMUNICABILIDADE DAS ELEMENTARES DO CRIME.
2.2
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO CABIMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS DEMONSTRADO.
2.3
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE, A PENA JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
2.4
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A DIMINUIÇÃO DA PENA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A PENA APLICADA.
3. PLEITO COMUM. 3.1
ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. INADMISSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. DELITO DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Devani da Cruz
e
José Vitor Messias de Souza
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal no 1527-64.2016.811.0027 (código 45195), na qual foram condenados pela prática

dos crimes descritos nos artigos 157, § 2o, inciso II do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória:

“[...]
1° Fato
:

No dia 14 de agosto de 2016, por volta das 2lh30min, os denunciados,
José Vitor Messias de Souza
e
Devani da Cruz
,
conscientes e dolosamente, subtraíram, coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, em concurso de pessoas
, consoante Termo de Depoimento de fls. 03; Termo de Declarações de fls. 07-08; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fl. 14; Boletim de Ocorrência n° 2016.256582 de fls. 24-25, e demais elementos coligados aos autos.

Consta dos autos que, na data dos fatos, os denunciados,
José Vitor Messias de Souza
e
Devani da Cruz
, subtraíram o veículo Chevrolet Prisma, de cor Prata, Placa QBO - 7933/Rondonópolis-MT, pertencente à vítima
Girlene Helena Freires
.

Segundo consta, a vítima estacionou o veículo em frente a sua residência. Instantes depois, quando retornou ao lugar aonde estava estacionado o veículo, foi surpreendida pelos denunciados, na companhia do adolescente Diego Canabaro Padilha, sendo que o adolescente Diego Canabaro Padilha e o denunciado
José Vitor Messias de Souza
estavam no interior do seu veículo, tendo o referido adolescente, com violência, a empurrado ao chão.

Consta, ainda, que foi o denunciado
Devani da Cruz
quem conduziu o denunciado
José Vitor Messias de Souza
e o adolescente Diego Canabaro Padilha ao local do crime, por intermédio de seu veículo Sandero, de cor prata, sendo partícipe do crime.

2o Fato

No dia 14 de agosto de 2016, por volta das 2lh30min, os denunciados
José Vitor Messias de Souza
e
Devani da Cruz
corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Consta dos autos que os denunciados corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Diego Canabaro Padilha a praticar a conduta delituosa prevista no artigo 157, § 2°, II do Código Penal.

Conforme já exposto, os denunciados
José Vitor Messias de Souza
e
Devani da Cruz
, na companhia do adolescente Diego Canabaro Padilha, subtraíram o veículo Chevrolet Prisma, de cor Prata, Placas QBO - 7933/Rondonópolis-MT, pertencente à vítima Girlene Helena Freires. [...]”
(Id. 157206524, p. 3/6)

A defesa persegue a absolvição de
Devani
do crime de roubo, alegando ausência de provas suficientes da autoria para embasar o decreto condenatório. Busca, ainda, a absolvição de ambos do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ante a não comprovação da menoridade do adolescente envolvido, além de a Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça ser incompatível com a lei.

No entanto, a pretensão não merece guarida.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada, através do auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional, termo de apreensão, termo de entrega, auto de avaliação (Id. 157206524), além dos depoimentos constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre os apelantes.

Em que pese a tese defensiva acerca da ausência de provas de autoria do apelante
Devani
em relação ao crime de roubo, além de absolvição de ambos os recorrentes do crime de corrupção de menores, as provas coligidas no bojo dos autos indicam serem eles os autores dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Trago aos autos depoimento prestado na delegacia pela testemunha Marivan Mendes Lopes,
in verbis
:

“[...] QUE no dia dos fatos o declarante estava na conveniencia do Orlei, fronte ao banco do brasil; QUE naquele dia este, presenciou e ouviu os autores, reunidos no mesmo bar, onde o declarante estava; QUE viu quando a GIRLENE “Gil” chegou e comprou algo, e saiu do local “bar”; QUE no momento da saída da GIL, ouviu quando DEVANI disse “agora vai, sobe no carro” quando viu JOSÉ VITOR E DIEGO embarcando no carro e tomando a mesma direção que GIL; QUE depois de alguns minutos o declarante ficou preocupado, e dispois de uma caminhada na mesma direção, logo, encontrando a GIL chorano e segurando a braço, dizendo a este “roubaram o meu carro”; [...]”
(Id. 157206524, p. 77)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Marivan ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que ouviu Devani, José Vitor e o adolescente Diego conversando baixo, dizendo que “ela está aí ainda”, se referindo à vítima Girlene.

Quando a vítima saiu do local, os três saíram do bar na mesma direção que a ofendida. Desconfiando da atitude, a testemunha Marivan foi na mesma direção que os apelantes, oportunidade que viu a vítima chorando e segurando o braço, dizendo que teve seu carro subtraído.

A ofendida Girlene Helena Freires, em sede policial, relatou que, no dia dos fatos, estava chegando em sua residência, após ir a uma lanchonete, sendo que, após levar seu filho para o interior da casa e retornar para guardar seu veículo, foi surpreendida com o adolescente Diego no interior de seu automóvel, tendo sido empurrada contra o solo, oportunidade em que viu
José Vitor
acompanhando o adolescente. Afirmou que
José Vitor
e o adolescente Diego foram levados ao local por
Devani
.

Sob o crivo do contraditório, Girlene ratificou as declarações prestadas na delegacia, confirmando que
Devani
e
José Vitor
, em companhia do adolescente Diego, praticaram o crime de roubo no qual foi vítima.

O adolescente à época Diego Canabarro Padilha, assim se manifestou, na fase inquisitorial, a respeito dos fatos:

“[...] QUE ontem estava no Bar do Orlei em frente a praça central de Ouro Branco do Sul; QUE estava juntamente CAROL, EULLER DUTRA, JOSÉ VITOR; QUE estavam bebendo que durante essa conversa chegou DEVANI DA CRUZ; QUE o declarante pagou a bebida para seus amigos com o dinheiro do furto de uma motocicleta realizado na sexta passada; QUE o declarante estava brincando de fazer o roubo de um carro com JOSÉ VITOR que com a chegada de DEVANI DA CRUZ pediram um apoio para efetuar o roubo de um carro e DEVANI perguntou para o declarante e JOSÉ se estavam cuidando o carro da GIRLENE vulgo “GIL” que estava com o carro próximo ao local; QUE algum tempo depois a vítima GIRLENE saiu com seu veículo prisma do local e o declarante juntamente com JOSÉ VITOR, DEVANI DA CRUZ e EULLER DUTRA foram atrás do veículo; QUE após a vítima ter estacionado o veículo o declarante desceu do veículo juntamente com EULLER, JOSÉ VITOR; QUE DEVA/NI saiu com o carro que deu apoio até o local do roubo; [...]”
(Id. 157206524, p. 18/19)

Em juízo, apesar de confirmar parcialmente essa versão, o adolescente Diego tentou retratar-se em relação à
Devani
, aduzindo que este havia apenas dado carona a ele e
José Vitor
, contudo, sem saber que estes iriam praticar o crime.

Destaco as declarações extrajudiciais de
José Vitor
:

“[...] QUE confessa o crime de roubo; QUE estava no Bar do Orlei em frente a praça central bebendo que encontravam se no local CAROL, EULLER DUTRA, DIEGO, DEVANI; QUE a ideia partiu do roubo partiu de DIEGO que começou a brincar falando o que acha de a gente roubar uma carro; QUE durante esse acerto pediram apoio a DEVANI DA CRUZ e este lhe perguntaram se estavam cuidando o carro da “GIL” vítima GIRLENE que estava proximo ao Bar; QUE ao verem “GIL” entrando no carro resolveram segui-la e foram com o apoio de DEVANI até a residência da vítima que desceram do carro EULLER DUTRA, DIEGO CANABARRA e o interrogado; [...]”
(Id. 157206524, p. 22/23)

Em juízo,
José Vitor
também tenta eximir
Devani
da responsabilidade da conduta criminosa.

Todavia, a versão defensiva não encontra amparo nos autos.

Observa-se dos autos que o adolescente infrator Diego Canabaro Padilha e
José Vitor
, na fase inquisitorial, descrevem toda a ação delituosa perpetrada pelos apelantes
José Vitor
e
Devani
em sua companhia, sendo que os fatos por ele narrados são confirmados pela testemunha Marivan e pela vítima Girlene, sob o crivo do contraditório.

Apesar da retratação parcial do adolescente Diego e de
José Vitor
em juízo, a versão dos fatos por eles narrada na fase extrajudicial merece maior credibilidade, haja vista terem detalhado toda a conduta delituosa, relatando o
modus operandi
utilizado no roubo, roborando, inclusive, com as versões da vítima.

Ressalto que, na exposição de motivos do Código de Processo Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que o apelante praticou os crimes a ele imputados.

O argumento defendido pelo recorrente
Devani
encontra-se isolado nos autos, não merecendo prosperar, porquanto restou inequívoco o liame entre a autoria e os eventos criminosos, restando, satisfatoriamente comprovada a participação deste nos crimes de roubo majorado e corrupção de menor.

Sobre a matéria, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente, como na
hipótese, em que a delação do corréu (fls. 291-293) foi corroborada pelo depoimento de testemunha em juízo
(fls. 355-356). [...]
(REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016)

E, ainda, no mesmo sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] A condenação deve ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura da vítima e da testemunha presencial, que reconheceram o apelante como um dos autores do delito, indicando que ele permanecia dando amparo à empreitada criminosa do lado externo do estabelecimento comercial enquanto seu comparsa consumava o roubo no local, tudo em conformidade com as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, aliada à delação extrajudicial do corréu, de sorte que a negativa de autoria sustentada no apelo e a retratação judicial do cosentenciado tornam-se insustentáveis diante do acerco fático-probatório produzido nos autos. [...]
(N.U 0006736-88.2013.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

[...] É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente na delação do corréu e na declaração da vítima, que foram corroboradas em juízo pelos depoimentos dos policias que efetuaram as diligências. Ademais, a versão apresentada pelo acusado, sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras do ofendido, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra deste assume preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente. [...]
(N.U 0002118-59.2012.8.11.0029, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 26/06/2014)

É também importante trazer à colação a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.”
(Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 616)

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Devani
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Por outro lado, os depoimentos da testemunha e da ofendida, em ambas as fases processuais, além da delação do codenunciado José Vitor e do adolescente Diego na fase inquisitorial, se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor pelos apelantes.

No tocante à pretensa absolvição no crime descrito no artigo 244-B do ECA, também não merece prosperar, haja vista que os apelantes cometeram o crime de roubo em unidade de desígnios com o adolescente à época Diego Canabaro Padilha, conforme descrito na peça inicial acusatória.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”
. (Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
“mens legis”
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de roubo circunstanciado pelos apelantes, em companhia do adolescente infrator Diego Canabaro Padilha, conforme provas acostadas aos autos.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica no Id. 157206524, p. 18/19.

Ressalte-se que a qualificação do adolescente na delegacia menciona expressamente o documento de identidade deste, qual seja, RG 20801734 SSP/MT, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, "para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento". [...]
(AgRg no HC n. 780.616/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Dessa forma, cristalino o enquadramento dos recorrentes nas sanções previstas no art. 244-B do ECA.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...] Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ”

(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação dos recorrentes pelo delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria dos apelantes quanto aos delitos de roubo e de corrupção de menor, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

Alternativamente, a defesa busca o reconhecimento da participação de menor importância em relação a
Devani
(art. 29, § 1o, CP), a participação de crime menos grave em relação a
José Vitor
(art. 29, § 2o, CP) e a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, ante a ausência de violência ou grave ameaça.

Todavia, não é o que se extrai dos autos.

Em relação à participação de menor importância do recorrente
Devani
, entendo que não merece prosperar.

Assim dispõe o artigo 29, § 1o do Código Penal:

“Art. 29 [...]

§ 1o - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

No caso, além de participar do planejamento da ação criminosa,
Devani
deu apoio logístico de fundamental importância, pois, em monitoramento da vítima, estes tiveram que ir atrás dela rapidamente, no seu veículo, a fim de que esta não conseguisse guardar o seu veículo no interior de sua residência.

Assim, a participação de
Devani
foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa.

Neste sentido:

[...] A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/STJ. [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.342.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

No tocante ao reconhecimento de participação de crime menos grave em relação a
José Vitor
, não há como acolher esta pretensão.

Restou comprovado nos autos que houve a conduta delituosa do crime de roubo, inclusive em razão de a vítima estar sendo monitorada previamente, bem ainda, os apelantes e o adolescente saíram logo após, em seu encalço, a fim de abordarem a mesma antes que guardasse sue veículo no interior de sua residência.

Não há qualquer prova de que o recorrente
José Vitor
teria aderido à outra conduta delituosa se não a de roubo, conforme provas nos autos.

Quanto à pretensa desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, ante a ausência de violência ou grave ameaça, não merece prosperar.

A ofendida, tanto na delegacia como em juízo, afirmou que foi empurrada, vindo a cair no chão, ou seja, confirma a violência sofrida quando da subtração de seu veículo.

Em crimes deste jaez, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando amealhadas as demais provas dos autos.

Neste sentido:

[...] De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

No caso, as declarações da vítima estão em consonância com o depoimento judicial da testemunha Marivan Mendes Lopes.

Embora alegue ter sido empurrada por apenas um dos agentes, a violência se comunica aos demais, nos seguintes termos:

[...] Ainda, em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

A defesa requer o reconhecimento da atenuante de pena da menoridade relativa a ambos os recorrentes, bem ainda, a confissão espontânea para
José Vitor
.

Todavia, o pleito não merece prosperar, haja vista as penas-base dos apelantes terem sido fixadas no patamar mínimo cominados ao delito, conforme se extrai da sentença (Id. 157206539, p. 125/128).

Dispõe a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

Houve a reanálise recente do teor da mencionada súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo decidido, por maioria, o seu não cancelamento:

[...] A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ. 5. Na hipótese, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para aquém do mínimo previsto não se mostra possível, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte. [...]
(AREsp n. 2.636.835/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Neste aspecto, inviável a aplicação das atenuantes de pena, ante o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantida a dosimetria dos recorrentes, inviável falar-se em modificação do regime de cumprimento de pena, eis que corretamente aplicado o regime inicial semiaberto a ambos os apelantes, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Vitor Messias de Souza
e
Devani da Cruz
, mantendo intacta a sentença condenatória hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025